Tribunal: TJMT
Processo: 0001543-29.2017.8.11.0012
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001543-29.2017.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Grave, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[IGOR MOREIRA SOBRINHO - CPF: 026.583.151-20 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), SILVAIDES MOREIRA DA CUNHA - CPF: 304.281.141-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE TRÂNSITO E LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – READEQUAÇÃO DAS REPRIMENDAS – CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PISCOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL – VALORAÇÃO INCORRETA DA CULPABILIDADE – IMPERTINÊNCIA – SENTENÇA QUE BEM VALOROU AS CIRCUNSTÂNCIAS ELENCADAS PELO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL – MAIOR GRAVIDADE DA CONDUTA DO AGENTE – INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM
– LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – EXCLUSÃO DAS AGRAVANTES PREVISTAS NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEAS
“E”
E “
F
”, DO CÓDIGO PENAL – DUPLO APENAMENTO PELAS MESMAS CIRCUNSTÂNCIAS – OCORRÊNCIA – PENA READEQUADA – REGIME PRISIONAL MAIS BENÉFICO – AUSÊNCIA DE INSTERESSE RECURSAL – REGIME ABERTO JÁ FIXADO – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Fundamentada a majoração das penas basilares em circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado, comprovadas nos autos, não há falar em readequação das penas-base.

É elementar do tipo penal descrito no art. 129, § 9º, do Código Penal, a prática de lesão corporal contra
ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade
, de modo que configura
bis in idem
a incidência concomitante das agravantes previstas no art. 61, inciso II, alíneas
“e”
e
“f”
, do Código Penal.

Inexiste interesse recursal do apelante em postular a alteração do regime prisional nos casos em que já fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade que lhe foi imposta.

O prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário, exige a manifestação sobre as questões jurídicas apontadas e não citação expressa dos dispositivos legais e constitucionais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa do acusado
Igor Moreira Sobrinho
contra a sentença prolatada pelo Juiz da 1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, nos autos da ação penal n. 0001543-29.2017.8.11.0012, código 88226, que o condenou pela prática dos delitos previstos no artigo 129, § 9º, c/c o art. 61, inciso II, alíneas
“e”
e
“f”
, ambos do Código Penal, art. 305, e art. 306, c/c o art. 298, inciso III, todos do Código de Trânsito Brasileiro, na forma do art. 69 do Código Penal, fixando-lhe as penas de 1 ano e 7 meses de detenção, em regime aberto, além de 50 dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa pugna pela reforma da sentença condenatória, a fim de que seja reconhecida a impossibilidade de valoração negativa da culpabilidade do agente no delito de condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, pois o magistrado teria utilizado circunstâncias inerentes ao tipo penal para aumentar a pena basilar, o que configuraria
bis in idem
.

Ademais, ainda em relação ao referido delito, aduziu que o
quantum
de aumento foi exacerbado, motivo pelo qual postulou a fixação da pena em patamar próximo ao mínimo legalmente previsto.

Aduziu ainda que haveria
bis in idem
na aplicação das circunstâncias agravantes previstas no art. 61, inciso II, alíneas
“e”
e
“f”
, do Código Penal, em relação ao crime de lesão corporal, pois as referidas agravantes estariam contidas na redação do art. 129, § 9º, do CP.

Finalmente, postulou a fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade no aberto ou, alternativamente, no semiaberto, bem como prequestionou a matéria discutida no recurso (Id. 127660407, pp. 26-37).

Nas contrarrazões, o representante ministerial rechaçou os argumentos defensivos, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 127660409).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
parcial provimento
, conforme se extrai do seguinte sumário:

“RECURSO DE APELAÇÃO – RÉU CONDENADO À PENA DE 01 (UM) ANO E 07 (SETE) MESES DE DETENÇÃO, PELA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 305 E ART. 306 C/C ART. 298, INC. III, TODOS DA LEI 9.503/97 E ART. 129, §9º DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DA DEFESA – INSURGÊNCIA CONTRA A DOSIMETRIA DA PENA - 1) PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS AGRAVANTES PREVISTAS NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA ”E E ”‘F’ - ACOLHIMENTO EM PARTE – A APLICAÇÃO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, “E”, DO CP - A CIRCUNSTÂNCIA DA OFENDIDA SER ASCENDENTE DO APELANTE É ELEMENTAR DO CRIME - A APLICAÇÃO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, F, DO CÓDIGO PENAL, DE MODO CONJUNTO COM OUTRAS DISPOSIÇÕES DA LEI N. 11.340/2006, NÃO ACARRETA ‘BIS IN IDEM’, POIS A LEI MARIA DA PENHA VISOU RECRUDESCER O TRATAMENTO DADO PARA A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – 2) REQUESTADO O AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL RELATIVA À CULPABILIDADE - INVIABILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - O ALTO TEOR ALCOÓLICO NO ORGANISMO DO CONDUTOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR AUTORIZA A VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, ANTE A MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA, VEZ QUE EXPÕE A RISCO MAIS ACENTUADO O BEM JURÍDICO TUTELADO PELO TIPO PENAL EM QUESTÃO - 3) PRETENDIDA DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE - O INCREMENTO DE 06 (SEIS) MESES NA PENA-BASE EM RAZÃO DA NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS SE REVELA CORRETO, POIS ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ, QUE ORIENTA NO SENTIDO DE QUE A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE, PELA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS, DEVE OBEDECER À FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO), PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. -
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO
.”
(Id. 131745198).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do apelo manejado.

Conforme a narrativa constante da denúncia, o acusado foi denunciado pela prática dos seguintes delitos. Veja-se:

“...Consta do procedimento investigatório que, no dia 27 (vinte e sete) de fevereiro de 2.017, por volta das 09h30min, nas vias públicas desta cidade e comarca de Nova Xavantina/MT, o denunciado
IGOR MOREIRA SOBRINHO
, sem possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação,
conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, gerando perigo de dano e afastou-se do local do acidente, para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe pudesse ser atribuída.

Consta, ainda, dos autos, que, no mesmo dia supramencionado, por volta das 10h00min, no interior da residência situada na Avenida Rio Grande do Sul, n.º 1462, Bairro União, nesta comuna, o denunciado
IGOR MOREIRA SOBRINHO ofendeu a integridade corporal de sua genitora Silvaídes Moreira da Cunha, causando-lhe as lesões corporais de natureza leve e descritas no Laudo de Exame de Corpo de Delito de n.º 2017/530 MLAB-AFB e respectivo Mapa Topográfico (fls. 50/51)
.

Segundo se apurou, no dia dos fatos e após ingerir bebida alcoólica, o denunciado conduziu o veículo GM/CELTA, de cor branca e de placas KEW-7615, nas vias públicas desta cidade, oportunidade em que, por volta das 09h30min, na Avenida Couto Magalhães, n.º 777, acabou colidindo na traseira do veículo Toyota/Corolla XEI, de placas OGZ-7615, que estava devidamente estacionado, provocando, assim, danos materiais em ambos os automóveis.

No entanto, como se não bastasse, após a colisão, o denunciado Igor evadiu-se do local do acidente, com o evidente intuito de fugir à responsabilidade penal pela prática do crime de embriaguez ao volante na direção de veículo automotor e civil que lhe pudessem ser atribuídas, em razão de ter que arcar com os danos materiais sofridos pelo proprietário do outro veículo automotor envolvido no sinistro.

Assim, após o acidente, o denunciado empreendeu fuga, vindo a refugiar-se em sua residência, sendo certo que, lá chegando, abalroou o automóvel em uma pia e ao ser repreendido por sua mãe, acabou por agredi-la fisicamente, agarrando-a pelo pescoço em ato de esganadura e desferindo socos em sua cabeça e face, causando sangramento na altura de sua testa (frontal) e as lesões corporais de natureza leve melhor descritas a fls. 50/51-IP.

Assim, a Polícia Militar foi acionada e, após a prisão de Igor, restou constatado que o denunciado não possuía Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação e apresentava inequívocos sinais de embriaguez alcoólica, tais como vestes desalinhadas, hálito alcoólico, equilíbrio alterado, comportamento sonolento, atitude lenta, marcha titubeante e ebriosa, conforme Auto de Constatação de fls. 05/IP, além de fala arrastada e vermelhidão nos olhos.

Por fim, ao ser interrogado pela autoridade policial, o denunciado confessou ter ingerido bebida alcoólica (cerveja) e envolvido-se em acidente de trânsito, alegando, contudo, legítima defesa em relação à lesão corporal praticada em face de sua mãe (23-24/IP)...”
(Id. 127660404, pp. 63-65).

Após o regular desenvolvimento do processo, o acusado foi condenado pela prática dos delitos previstos no artigo 129, § 9º, c/c o art. 61, inciso II, alíneas
“e”
e
“f”
, ambos do Código Penal, art. 305, e art. 306, c/c o art. 298, inciso III, todos do Código de Trânsito Brasileiro, na forma do art. 69 do Código Penal, fixando o magistrado as penas de 1 ano e 7 meses de detenção, no regime aberto, além de 50 dias-multa.

Não se conformando com a referida decisão, a defesa pugna pela sua reforma, a fim de que seja reconhecida a impossibilidade de valoração negativa da culpabilidade do agente no delito de condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, pois o magistrado teria utilizado circunstâncias inerentes ao tipo penal para aumentar a pena basilar, o que configuraria
bis in idem
.

Ademais, ainda em relação ao referido delito, aduziu que o
quantum
de aumento foi exacerbado, motivo pelo qual postulou a fixação da pena em patamar próximo ao mínimo legalmente previsto.

Aduziu ainda que haveria
bis in idem
na aplicação das circunstâncias agravantes previstas no art. 61, inciso II, alíneas
“e”
e
“f”
, do Código Penal, em relação ao crime de lesão corporal, pois as referidas agravantes estariam contidas na redação do art. 129, § 9º, do CP.

Finalmente, postulou a fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade no aberto ou, alternativamente, no semiaberto, bem como prequestionou a matéria discutida no recurso.

Tecida essa breve síntese fática e processual, passo a analisar os argumentos defensivos e, ao fazê-lo, entendo assistir parcial razão à defesa do apelante, devendo a reprimenda de um dos delitos ser diminuída, diante da ocorrência de
bis in idem
.

Inicialmente, em relação ao crime de condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, analisando os critérios adotados pelo Juízo
a quo
, verifico que durante a primeira fase da dosimetria, foram sopesadas negativamente ao apelante as circunstâncias judiciais da culpabilidade e das consequências do crime,
de modo que a pena basilar foi exasperada em 6 meses acima do mínimo legal,
conforme se depreende do seguinte excerto da sentença,
in verbis:

“...IV.2 – Do crime do art. 306 do CTB:

Analisadas as diretrizes do artigo 59 do CP, denoto que
o réu possui culpabilidade elevada, pois, não obstante ter ingerido bebida alcoólica e conduzido em seguida veículo automotor, denota-se que estava muitíssimo embriagado, além do normal, tendo a vítima Kléryo afirmado em Juízo que o réu passou a madrugada inteira bebendo, e estava “trêbado”. Além disso, causou perigo real ao dirigir nesta condição, pois a própria genitora afirmou também que o Réu estava muito bêbado, e inclusive colidiu o veículo em outro carro parado na via, e em uma pia da residência, o que denota que a conduta extrapola o próprio tipo penal
. Não ostenta antecedentes criminais. Não há nos autos elementos suficientes que possam definir de modo negativo sua conduta social e personalidade. Os motivos do crime são normais à espécie. As circunstâncias do crime estão relatadas nos autos, nada tendo a valorar.
O fato do réu ter conduzido veículo automotor sob a influência de álcool trouxe consequências e causou danos à vítima Kléryo, pois este teve seu veículo colidido pelo veículo do Réu, tendo que arcar com o conserto do carro
. O comportamento da vítima de modo algum contribuiu para o crime...”
(Id. 127660407, p. 12).

Portanto, concluo que o magistrado sentenciante valorou negativamente a
culpabilidade
e as
consequências do crime
, afirmando que a pluralidade de circunstâncias negativas autoriza a fixação da pena privativa de liberdade em 6 meses acima do mínimo legal.

Acerca da valoração negativa das consequências do crime, há pertinência entre a fundamentação contida na sentença e os fatos apurados no presente feito, tanto que sequer houve insurgência defensiva nesse ponto, motivo pelo qual deixo de tecer considerações sobre a referida circunstância judicial, que fica mantida inalterada.

Por outro lado, a circunstância judicial relativa à culpabilidade se relaciona à maior ou menor censurabilidade da conduta praticada, pois, conforme ensina Ricardo Augusto Schmitt:
“quanto mais reprovável a conduta, maior será a exasperação da pena na primeira etapa do processo de dosimetria, ao tempo em que quanto menos reprovável a conduta, a pena mais se aproximará do mínimo legal previsto em abstrato pelo tipo. Como exemplos, podemos valorar a frieza e a premeditação, as quais revelam maior intensidade no modo de agir do agente (intensidade maior do dolo
)”. (
in
, Sentença Penal Condenatória. 7ª edição. Salvador: Editora JusPodivm, 2012, p. 116).

Tendo por base o citado conceito, verifico que o magistrado sentenciante abordou com precisão a referida circunstância judicial, pois o grau elevado de embriaguez do agente, a causação de perigo concreto na condução de veículo na referida condição, inclusive com colisão com outro veículo e com uma pia da residência da sua genitora, certamente demonstra que a sua culpabilidade transbordou ao que normalmente ocorre nessa espécie de delito, permitindo a majoração das penas basilares.

Ressalto que, ao contrário do que argumenta a defesa do apelante, a fundamentação utilizada pelo magistrado não configura
bis in idem
, pois os elementos citados na sentença não se inserem na redação do tipo penal imputado, motivo pelo qual mantenho a valoração negativa da culpabilidade do agente.

Mantida a valoração deletéria das duas circunstâncias judicias, fica inalterada a fixação da reprimenda privativa de liberdade em 3 meses acima do mínimo legal em razão de cada uma delas,
quantum
que é proporcional e justificado pela discricionariedade mitigada do magistrado ao fixar as reprimendas.

Nesse sentido, trago o seguinte precedente o Superior Tribunal de Justiça:

"...
H
ABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ELEMENTOS QUE EXTRAPOLAM A NORMALIDADE DO TIPO. MAUS ANTECEDENTES CONFIGURADOS. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÕES COM TRÂNSITO EM JULGADO. TERCEIRA ETAPA. AUMENTO ACIMA DO MÍNIMO CONCRETAMENTE JUSTIFICADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) 2. É certo que a dosimetria da pena deve ser feita seguindo o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal - CP,
cabendo ao Magistrado aumentar a pena de forma sempre fundamentada e apenas quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico. In casu, a culpabilidade e às circunstâncias do delito foram consideradas desfavoráveis, levando-se em conta fundamentação idônea para justificar o aumento da reprimenda básica.
Para tanto, salientou-se o modus operandi do delito praticado de forma extremamente violenta, levando efetivo terror as vítimas, que foram colocadas no interior de um veículo e levadas a um matagal, onde ficaram durante longo período em poder dos assaltantes, enquanto os outros comparsas encerravam a prática delituosa. Lembrou, ainda, o Juiz sentenciante, que a empreitada criminosa foi praticada mediante prévio ajuste de condutas e com tarefas pré-ordenadas, demonstrando acentuada periculosidade dos envolvidos, habituados à prática criminosa. Nesse compasso, verifico que o aumento da pena em razão da consideração desfavorável dessas circunstâncias judiciais encontra-se idoneamente justificado, tendo em vista que demonstrou elementos que extrapolaram a normalidade do tipo penal, não havendo, portanto, afronta ao art. 59 do CP...”
(
HC
355679/SP, 5ª Turma, Relator Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 14-10-2016, destaquei).

Continuando a sua insurgência, a defesa aduziu ainda que haveria
bis in idem
na aplicação das circunstâncias agravantes previstas no art. 61, inciso II, alíneas
“e”
e
“f”
, do Código Penal, em relação ao crime de lesão corporal, pois as referidas agravantes estariam contidas na redação do art. 129, § 9º, do CP.

De fato, entendo que são elementares do tipo penal descrito no art. 129, § 9º, do Código Penal, que a
lesão corporal seja for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade
, de modo que configura
bis in idem
a utilização das circunstâncias legais em questão para agravar a pena.

Nesse sentido:

“...APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE LESÃO CORPORAL DECORRENTE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA [ART. 129, §9.º DO CP] – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. PRELIMINAR – 1.1. ARGUIDA A NULIDADE DO PROCESSO – REJEIÇÃO – DELITO QUE NÃO COMPORTA APLICAÇÃO DO ART. 89 DA LEI N.º 9.099/95 – 2. MÉRITO – 2.1. ABSOLVIÇÃO DA CONDUTA ILÍCITA POR AUSÊNCIA DO EXAME DE CORPO DE DELITO E DÚVIDAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA E AO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO PENAL – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE DELITIVA DEMONSTRADA POR OUTRAS FONTES DE PROVA; PALAVRA DA VÍTIMA, AMPARADA NO DEPOIMENTO DO POLICIAL MILITAR EVIDENCIANDO A RESPONSABILIDADE QUANTO À CONDUTA ILÍCITA; ANIMUS LAEDENDI EVIDENCIADO – 2.2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO – NÃO CABIMENTO – AÇÃO DELITUOSA QUE CARACTERIZA DELITO MAIS GRAVOSO – 2.3. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – PARCIAL VIABILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA EM UMA ÚNICA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL – 2.4.
AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA ‘F’, DO CÓDIGO PENAL – POSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM
. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.1. Em que pese o preenchimento formal dos requisitos necessários para a incidência da suspensão condicional do processo, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do ar. 41 da Lei 11. 343/06, o qual veda a aplicação do referido instituto nos delitos cometidos em âmbito doméstico e familiar, porquanto não são de menor potencial ofensivo. 2.1. De acordo com o reiterado entendimento jurisprudencial, apesar do delito de lesão corporal deixar vestígios, não se pode admitir que a simples ausência da prova técnica seja suficiente para amparar uma absolvição, quando os demais elementos probatórios, incluindo-se depoimentos da vítima e policial militar, estão aptos e seguros a comprovar a materialidade delitiva e a autoria do crime, até porque o crime em questão, decorrente de violência doméstica, tem como objeto jurídico a tutela da integridade física e psíquica do indivíduo, bem como a paz, tranquilidade e harmonia no seio familiar, razão pela qual não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória. Ademais, considerando que o elemento subjetivo do tipo penal é de difícil comprovação, porquanto diz respeito aos aspectos internos do ser humano, admite-se a análise das circunstâncias que circundam o agente e o fato para tal desiderato. No caso concreto, não há dúvidas de que o agente visava ofender a integridade física da ex-companheira, especialmente pelo reiterado histórico de agressão. 2.2. Não há que se falar em desclassificação da conduta para a contravenção de vias de fato se demonstrada as elementares de delito mais grave. 2.3. Cabível a readequação da pena-base na hipótese em que as fundamentações utilizadas para negativar a culpabilidade, os antecedentes, as circunstâncias e consequência do crime são inidôneas, pois, calcadas em termos genéricos e inerentes ao próprio tipo penal. Permanece, em desfavor do agente, a circunstância judicial referente aos motivos do delito, inviabilizando a fixação do mínimo legal. 2.4.
No crime de lesão qualificada pela violência doméstica (art. 129, § 9º do CP), a utilização da agravante genérica prevista no art. 61, inciso II, alínea f, do CP, configura claro bis in idem, pois esta integra o próprio tipo penal qualificado
...”
(AC 0000876-79.2013.8.11.0013, 3ª Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, julgado em 17.8.2016, publicado no DJE 26.8.2016, destaquei).

Assim, excluídas as agravantes previstas no art. 61, inciso II, alíneas
“e”
e
“f”
, do Código Penal, reduzo a pena provisória relativa ao crime de lesão corporal para o mínimo legal de 3 meses de detenção, consignando que embora tenha havido o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, é incabível a diminuição da reprimenda diante da vedação contida na súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

À míngua de quaisquer outras causas de diminuição ou de aumento, torno a pena definitiva em 3 meses de detenção, mantendo inalteradas as demais disposições relativas à pena.

Finalmente, considerando a manutenção das reprimendas relativas aos demais delitos, somo as penas aplicadas, nos termos do art. 69 do Código Penal, fixando as
penas globais e definitivas em 1 ano e 6 meses de detenção, no regime aberto, além de 50 dias multa
.

Por outro lado, embora a defesa tenha postulado a fixação do regime aberto ou, alternativamente, do regime semiaberto para o início da execução da pena privativa de liberdade, verifico que inexiste interesse recursal nesse ponto, pois o magistrado sentenciante já fixou o regime aberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade que foi imposta ao recorrente.

Por fim, acerca do prequestionamento deduzido pela defesa, é imperioso ressaltar que não se exige o apontamento explícito de todas as normas constitucionais ou das leis combatidas para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, mostrando-se suficiente que a matéria em debate nos dispositivos supostamente violados seja amplamente discutida e decidida nas instâncias inferiores.

Sobre o tema, trago o seguinte precedente:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CRIMINAL – PRETENDIDA MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS PARA POSSIBILITAR O ACESSO AOS TRIBUNAIS SUPERIORES – NÃO ACOLHIMENTO – TESES JURÍDICAS APRECIADAS NO DECISUM – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA DOS ARTIGOS ABARCADOS EM SUA CONCLUSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.
O prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especiais e extraordinários, exige a manifestação acerca das questões jurídicas tratadas e não dos dispositivos legais e constitucionais especificadamente.
Inexiste omissão no acórdão que enfrenta e rebate todas as teses arguidas pela parte, e deixa apenas de se pronunciar expressamente em relação a todos os artigos prequestionados no recurso de apelação interposto
” (TJMT – ED n. 48.698/2018, Segunda Câmara Criminal,
minha relatoria
, DJE 23.7.2018).

Ante o exposto, em parcial dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso interposto e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, para
readequar a sanção do delito de lesão corporal ao patamar de 3 meses de detenção
, fixando as penas globais e
definitivas em 1 ano e 6 meses de detenção, além de 50 dias multa
, no regime aberto, mantendo inalterados os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022